Tribunal: TJSP
Processo: 0001407-46.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001407-46.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
WAMBERTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001407-46.2018.8.26.0540 -Voto no 13616
2
Apelação Criminal no 0001407-46.2018.8.26.0540
Apelante: WAMBERTO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 13.616
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal
do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação
mantida. 2. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial
semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 251/255, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar WAMBERTO
DOS SANTOS às penas de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no artigo 155, “caput”, do Código Penal. Concedido o apelo em liberdade.
Apelou a defesa, postulando (i) o reconhecimento da
tentativa, com redução da pena em 2/3, (ii) a preponderância da circunstância
atenuante da confissão sobre a circunstância agravante da reincidência, (iii) a
fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade e (iv) a substituição da pena corporal por penas restritivas de direito
(fls. 257/270).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 284/287).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante.
Assente-se, à partida, que indisputável que o
acusado subtraiu, em seu proveito, o bem da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001407-46.2018.8.26.0540 -Voto no 13616
3
Narra a denúncia que o réu subtraiu, para si, o painel
da motocicleta Yamaha/Fazer 250, placas FQK-5415, pertencente à vítima
Thiago Rodrigues da Silva. O acusado, em companhia de terceiro não
identificado, estacionou sua motocicleta no local dos fatos e furtou o painel
da motocicleta da vítima, mediante o uso de uma chave de fenda, evadindo-
se, em seguida. Ocorre que guardas civis municipais, de folga das funções,
trafegando de carro pela região, presenciaram a dinâmica dos fatos, pelo que
seguiram o acusado. Em dado momento, o acusado e o terceiro indivíduo
estacionaram ao lado de outra motocicleta, sendo que apenas o réu
desembarcou, ocasião em que os guardas se identificaram e deram voz de
parada aos suspeitos. O comparsa não identificado evadiu-se do local,
enquanto o réu jogou os objetos mencionados no chão e empreendeu fuga a
pé, sendo, contudo, detido.
É o que se depreende, sem discrepância, do auto de
prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de
exibição e apreensão (fls. 16/18), auto de entrega (fls. 19), bem como da
prova oral (fls. 7, 9, 10, 230/233, 234/237, 238/243 e 244/247), ressaltando-se
a confissão judicial do acusado.
Bem decretada, pois, a condenação.
4. E se cuida de furto consumado.
Mesmo considerando que o objeto foi restituído à
vítima, observa-se que o acusado chegou a se apoderar dele, deixando o local
da subtração, sendo o acusado abordado pelos policiais em outro local,
próximo a outra motocicleta. É dizer, o acusado experimentou, ainda que por
breve tempo, a posse do objeto subtraído, o que basta para a consumação do
crime de furto.
Impende ter em mente que se considera consumado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001407-46.2018.8.26.0540 -Voto no 13616
4
“o crime de furto, assim como o de roubo, no momento em que, cessada a
clandestinidade ou a violência, o agente se torna possuidor da res furtiva,
ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia
da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em
que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata”
(STJ, REsp no 42.658, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima; no mesmo
sentido, REsp no 615.716, rel. Min. Gilson Dipp, REsp no 479.695, rel.
Ministra Laurita Vaz).
Julgando
recurso
especial
representativo
de
controvérsia, com o escopo de unificar a jurisprudência sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça assentou que: “Consuma-se o crime de furto
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada” (REsp no 1.524.450, rel. Min. Nefi Cordeiro).
5. A sanção não comporta reparo, porquanto
estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade.
A pena-base foi fixada em no mínimo legal, em 1
ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na
segunda
fase
da
dosimetria
correta
a
compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência
(específica) e a circunstância atenuante da confissão (STJ, HC no 365.963,
rel. Min. Felix Fischer; HC no 452.455, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca; HC no 388.931, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 392.027, rel.
Min. Ribeiro Dantas).
Pena que se tornou definitiva, à míngua de causas de
aumento e diminuição.
Mantém-se o regime semiaberto, tal como posto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001407-46.2018.8.26.0540 -Voto no 13616
5
r. sentença. Afinal, cuida-se de réu reincidente específico, que voltou a
praticar crime contra o patrimônio, de tal arte que regime mais brando
(aberto) seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime. Quadro
que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito (artigo 44, III, do Código Penal), bem como a concessão
do sursis (artigo 77, II, do Código Penal). Referidos benefícios são
insuficientes para a reprovação e prevenção do delito.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator